Tribunal: TJMT
Processo: 1021450-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021450-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL ROTILHO DE OLIVEIRA - CPF: 109.552.591-34 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1021450-98.2020.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ATACADÃO S/A

MASTERCARD BRASIL LTDA

Recorrido(s):

MANOEL ROTILHO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois a Recorrente MASTERCARD é justamente quem administra o cartão de crédito da Reclamante, sendo solidariamente responsável pelo parcelamento automático do saldo devedor remanescente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVELIA – INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE PELO CONSUMIDOR – PARCELAMENTO PREVISTO COMO MEIO DE OPÇÃO E NÃO IMPOSIÇÃO AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apesar da sentença acusar a revelia do ATACADÃO, está não ocorreu, visto que a contestação fora ofertada pelo BANCO CSF S/A e ATACADÃO em conjunto, o que não foi observado na sentença. Porém, tal fato em si não prejudica a análise meritória nos moldes em que feita, pois analisada a tese de defesa, inclusive da resolução do BACEN aventada pela parte.

De simples leitura da Resolução no 4.549/2017 do BACEN, é possível verificar que, sua disposição visa assegurar condições mais vantajosas aos consumidores que não conseguem saldar faturas de cartão de crédito no dia de seu vencimento.

Estabelece, pois, a limitação temporal para incidência do crédito rotativo, este até o vencimento da fatura subsequente, impondo às instituições financeiras, após referido período, meios de saldar o montante em aberto com a incidência de juros menores ao praticados naquela modalidade (crédito rotativo).

Logo, tem-se que o parcelamento disponibilizado pela Recorrente se mostra na forma de opção e não imposição ao consumidor que poderá simplesmente não o aceitar.

No caso dos autos, verifico que, a consumidora efetuou pagamento parcial de sua fatura de cartão de crédito, conforme demonstrado no extrato juntado pela autora na inicial, e dessa forma, houve o parcelamento do saldo remanescente sem solicitação ou anuência do Autor.

A Resolução do BACEN se mostra clara que o eventual parcelamento deve ser mais vantajoso ao consumidor, de onde, aqui não se observa nem de longe que tal parcelamento fosse mais vantajoso, visto que, uma dívida de R$ 589,87 foi parcelada em 12 vezes de R$ 102,41, ou seja, mais que dobrou, não vendo vantagem alguma em tal parcelamento.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu como indevido o parcelamento então mantido pela Recorrente.
Bem como, dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela cobrança indevida, ainda mais quando se observa que a sentença determinou a compensação de valores devidos pelo consumidor, satisfazendo a todos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança indevida, da qual a consumidora efetuou o pagamento. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, o que faz por atingir o montante de R$ 409,64 (quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme determinado na sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021